Tribunal: STJ
Processo: 5022687-81.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914878 - RS (2025/0139966-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: I T DE P E S L
ADVOGADOS
: DANIEL LAUFER - PR032484
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI -
PR044119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
. POSSIBILIDADE.
PER RELATIONEM
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A fundamentação das instâncias ordinárias quanto ao fumus delicti
foi considerada detalhada e suficiente para justificar a medida de
comissi
busca e apreensão.
2. A busca e apreensão foi considerada necessária para a obtenção de
documentos e dados que poderiam corroborar as acusações de
participação em crimes organizados e financiamento de atividades ilegais.
3. "O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em relatório
detalhado de investigação policial e em elementos constantes nos autos,
atendendo aos requisitos legais de fundamentação. A jurisprudência do STJ
admite fundamentação "per relationem" em decisões que autorizam
medidas invasivas, desde que vinculadas a informações concretas e
" (AgRg no HC n. 966.865/SP, relator Ministro
devidamente documentadas
Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
4. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação detalhada sobre indícios de crime
e a demonstração inequívoca acerca da necessidade da medida de busca e
apreensão é suficiente para justificar a medida. 2. A alteração da conclusão
das instâncias ordinárias acerca da regularidade do endereço constante do
mandado de busca e apreensão demandaria reexame de prova,
incompatível com a via estreita do
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, 243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 196.227/DF, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
2/9/2024
AgRg no HC 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022

Documento eletrônico VDA49710473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: dc6499ee-de69-48b6-b76f-f9f26db60972

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: dc6499ee-de69-48b6-b76f-f9f26db60972

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914878 - RS (2025/0139966-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: I T DE P E S L
ADVOGADOS
: DANIEL LAUFER - PR032484
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI -
PR044119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
. POSSIBILIDADE.
PER RELATIONEM
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A fundamentação das instâncias ordinárias quanto ao fumus delicti
foi considerada detalhada e suficiente para justificar a medida de
comissi
busca e apreensão.
2. A busca e apreensão foi considerada necessária para a obtenção de
documentos e dados que poderiam corroborar as acusações de
participação em crimes organizados e financiamento de atividades ilegais.
3. "O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em relatório
detalhado de investigação policial e em elementos constantes nos autos,
atendendo aos requisitos legais de fundamentação. A jurisprudência do STJ
admite fundamentação "per relationem" em decisões que autorizam
medidas invasivas, desde que vinculadas a informações concretas e
" (AgRg no HC n. 966.865/SP, relator Ministro
devidamente documentadas
Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
4. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação detalhada sobre indícios de crime
e a demonstração inequívoca acerca da necessidade da medida de busca e
apreensão é suficiente para justificar a medida. 2. A alteração da conclusão
das instâncias ordinárias acerca da regularidade do endereço constante do
mandado de busca e apreensão demandaria reexame de prova,
incompatível com a via estreita do
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, 243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 196.227/DF, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
2/9/2024
AgRg no HC 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022

Documento eletrônico VDA49710803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 0241d6d3-2d88-42da-8e51-9d302c9365b1

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto em
favor de I. T. DE P. E S. L. contra decisão em que conheci do agravo e neguei
provimento ao recurso especial e que foi assim relatada:
Aproveito o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fl. 1.244):
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por I T DE P E S L contra
a r. Decisão monocrática proferida pela Segunda Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não admitiu o
recurso especial, pela incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF, quanto à
violação ao artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal; por ausência de
negativa de prestação jurisdicional e pela incidência da Súmula 83/STJ,
relativa à violação aos artigos 315, § 2o, incisos I e II, 381, inciso III, do
Código de Processo Penal, e 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil;
por fim, pelo óbice da Súmula 83/STJ, quanto à alegação de nulidade do
deferimento do busca e apreensão (e-STJ fls. 946/956). Nas razões
recursais, o agravante, a par da inaplicabilidade dos óbices sumulares acima
mencionados, sustenta, sucintamente, o devido prequestionamento acerca
da violação ao artigo 240, §1o, do CPP, e a existência de precedentes dessa
Corte Superior de Justiça a amparar a tese de violação aos artigos 315, § 2o,
incisos I e II, 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 489, § 1o, inciso
I, do Código de Processo Civil. Ademais, reitera sobejamente matéria de
mérito do recurso especial, para, ao final, requerer conforme e-STJ fls. 1.38
/1.039. Contrarrazões (e-STJ fls. 1.067/1.071). Petição às e-STJ fls. 1.114/1.
116, com documento.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo (e-STJ fls. 1.243/1.248).
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias de ausência de
fundamentação concreta para a autorização da medida de busca e apreensão (e-STJ
fl. 1.272).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 1.298).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49710803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 0241d6d3-2d88-42da-8e51-9d302c9365b1

A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
No caso em tela, assim se manifestou a Corte sobre a alegação de nulidade
do deferimento da busca e apreensão (e-STJ fl. 725):
No seu bojo, o magistrado analisou e descreveu pontualmente todos os fatos
e elementos indiciários sobre possíveis delitos licitatórios, lavagem de
dinheiro e associação criminosa, praticados no âmbito da administração
pública de Porto Alegre, a partir da aquisição de quantidade expressiva de
livros pela Secretaria de Educação Municipal, 440.396 livros, pelo valor
aproximado de R$ 27.965.762,16 (vinte e sete milhões, novecentos e
sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e dezesseis
centavos). O reconhecimento da necessidade do deferimento das medidas,
nos termos do art. 240, do CPP, se deu a partir da avaliação de todos os
fatos e dados coletados pela investigação até agora, os quais evidenciam
elementos circunstanciais e indicativos dos possíveis crimes perpetrados
pelos investigados, e a pertinência da busca e apreensão deferida, ao efeito
de complementar as apurações levadas a efeito. Veja-se que o magistrado
identificou todas as transcrições, ao longo da decisão, não havendo qualquer
confusão entre os elementos probatórios que ensejaram a sua convicção
sobre a relevância da medida vergastada, inexistindo nulidade a ser
declarada.

Como visto acima, o Magistrado singular apontou todos os fatos e indícios
de ilícitos sendo praticados que apontavam a ocorrência dos ilícitos de lavagem de
dinheiro, associação criminosa e delitos licitatórios, circunstâncias que justificam a
decretação do mandado de busca e apreensão, não havendo se falar em nulidade da
diligência.
Nesse mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS
CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se questiona a
legalidade de medidas cautelares de busca e apreensão deferidas em
investigação de crimes de lavagem de dinheiro e licitatórios.
2. A decisão de primeiro grau deferiu a busca e apreensão com base em
indícios de lavagem de dinheiro e fraude a licitações, envolvendo empresas
e agentes públicos, com movimentações financeiras suspeitas.
3. O Tribunal de origem, ao julgar o habeas corpus, não identificou
ilegalidade na decisão que autorizou a busca e apreensão, destacando a
necessidade da medida para fortalecer o conjunto probatório.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49710803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 0241d6d3-2d88-42da-8e51-9d302c9365b1

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que autorizou a
busca e apreensão carece de fundamentação concreta sobre a necessidade
da medida, limitando-se a tratar dos indícios da prática de crime.
5. Outra questão em discussão é se a busca e apreensão realizada em
endereço de familiar do investigado, sem relação direta com a investigação,
configura prática de fishing expedition.
III. Razões de decidir
6. A fundamentação das instâncias ordinárias quanto ao fumus delicti
comissi foi considerada detalhada e suficiente para justificar a medida de
busca e apreensão.
7. A busca e apreensão foi considerada necessária para a obtenção de
documentos e dados que poderiam corroborar as acusações de participação
em crimes organizados e financiamento de atividades ilegais.
8. A alegação de que a busca e apreensão foi realizada em endereço de
familiar do investigado não foi considerada suficiente para invalidar a
medida, pois a autoridade policial indicou que o investigado residia no local.
Assim a alteração do que ficou consignado na origem demandaria reexame
de prova, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação detalhada sobre indícios de crime
e a demonstração inequívoca acerca da necessidade da medida de busca e
apreensão é suficiente para justificar a medida. 2. A alteração da conclusão
das instâncias ordinárias acerca da regularidade do endereço constante do
mandado de busca e apreensão, demandaria reexame de prova,
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, 243.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no RHC 196.227/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 727.709/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.08.2022.
(AgRg no HC n. 937.287/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO IMPUNITAS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL, PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS NO BANCO
DO NORDESTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DECISÕES QUE
AUTORIZARAM A BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM ACEITA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Extraiu-se dos autos que as decisões que autorizaram os mandados de
busca e apreensão apresentaram fundadas razões, exigidas pelo art. 240 do
CPP, as quais não precisam ser exaustivas. Destacou-se o interesse e
adequação necessários à constrição, ao mencionar que "A busca e
apreensão ora pleiteada, apesar de ser medida extrema, afigura-se
Documento eletrônico VDA49710803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 0241d6d3-2d88-42da-8e51-9d302c9365b1

necessária para desvendar o fato investigado, possibilitando, inclusive, a
efetivação de perícia nos equipamentos que serão apreendidos, a fim de
precisar a materialidade e a autoria do delito por meio da verificação de
arquivos contendo informações sobre as aparentes irregularidades dos
financiamentos e/ou de transações visando dar aos recursos desviados de
suas finalidades aparência lícita (lavagem de dinheiro)" (fl. 405). Acrescentou
que "a medida visa alcançar documentos onde constem anotações
pertinentes para compreender na devida medida o modus operandi e as
relações entre os envolvidos no esquema supostamente criminoso" (fl. 405).
Apontou, ainda, os endereços dos cumprimentos da constrição, menção às
pessoas, a delimitação do espectro da diligência, não se revestindo de
conteúdo genérico ou inespecífico.
2. Acertadamente, o Tribunal de origem não reconheceu a ilegalidade
arguida, destacando que "o juízo, embora fazendo referências à
representação do Ministério Público Federal, procedeu ao seu próprio exame
dos elementos listados na notícia encaminhada pelo Banco do Nordeste, a
revelar indícios de simulações de financiamentos. Assim sendo, restou
cumprido o disposto no art. 93, IX, da Magna Carta, não havendo, pois,
nulidade a ser declarada" (fl. 8.378). Nesse sentido, entende esta Corte que
"o deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter
fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos
necessários para a decretação" (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
), o que ocorreu no caso em análise.
1/12/2022
3. Esta Corte tem reconhecido a validade de decisões que autorizam a
busca e apreensão, reportando-se aos elementos contidos em
representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a
necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como
ocorreu no caso em exame. Precedentes: AgRg no HC 548.134/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
03/12/2019
e HC 428.369/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
16/12/2019
julgado em
, DJe
. AgRg no HC 675582 / PE, Relator
17/09/2019
03/10/2019
(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
.
24/08/2021
30/08/2021
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 178.720/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023
, REPDJe de
, DJe de
.)
2/5/2024
15/12/2023
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 0241d6d3-2d88-42da-8e51-9d302c9365b1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0139966-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.914.878 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 262023700012 50226834420248210001 50226878120248210001
52587964720238210001 52610967920238210001
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I T DE P E S L
ADVOGADO
: DANIEL LAUFER - PR032484
ADVOGADA
: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI - PR044119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: I T DE P E S L
ADVOGADO
: DANIEL LAUFER - PR032484
ADVOGADA
: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI - PR044119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5426055151880;04<1320@
2025/0139966-6 - AREsp 2914878 Petição : 2025/0071839-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:19:55
Código de Controle do Documento: D46DFF9A-9485-417A-8D5C-228C8AD8828C